Tribunal: TJES
Processo: 5006780-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006780-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA
PACIENTE: MICHEL HENRIQUE PEREIRA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogados do(a) IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogados do(a) PACIENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO
- NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006780-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA
PACIENTE: MICHEL HENRIQUE PEREIRA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogados do(a) IMPETRANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogados do(a) PACIENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à
unanimidade, concedeu parcialmente a ordem pretendida
:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 –
A nomeação de defensor dativo para promover a defesa do paciente não importou em prejuízo ou deficiência técnica, haja vista que o advogado dativo exerceu o múnus com zelo e eficiência, formulando pedido de liberdade se referindo a elementos atinentes ao caso concreto, demonstrando conhecimento acerca dos fatos narrados na ação penal. 2 – Em que pese não ter apresentado irresignação quanto a ausência de oitiva da testemunha arrolada, a fim de evitar alegação futura de nulidade, necessária a reabertura da instrução processual. 3 -

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, não havendo que se falar em sua desnecessidade. 4 - Ordem parcialmente concedida.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria dos vícios de omissão e contradição.

Alega o embargante que o acórdão
teria incorrido em omissão e contradição ao não reconhecer o cerceamento de defesa quanto à nomeação do defensor dativo nomeado para assistir o paciente quando da existência de Defensor Público atuando na unidade judiciária.

Além disso, aduz que, ao determinar o refazimento da audiência de instrução e julgamento para a oitiva da testemunha que não foi ouvida no ato, este Colegiado não determinou o relaxamento da prisão preventiva do paciente, o qual não teria dado azo à demora na tramitação processual.

Analisando detidamente os pedidos formulados no presente recurso, entendo não ser possível acolhê-los.

Ora, conforme devidamente tratado nos autos, a defesa busca rediscutir, teses que foram devidamente justificadas e fundamentadas por este Colegiado.

De acordo com o que já foi amplamente discutido, não houve qualquer demonstração de prejuízo experimentado pelo réu ao ter sua defesa sido promovida por defensora dativa, uma vez que se mostrou preparada ao exercício do múnus conferido.

Vale ressaltar, que a Defensoria Pública, como instituição, deve observar a necessidade de designação de membros para a substituição dos defensores públicos, em gozo de seu sagrado período de férias.

Em não havendo designação de substituto, nada impede ao Magistrado a nomeação de defensor dativo para promover a defesa do acusado, mediante acesso pleno tanto ao réu, quanto ao caderno processual.

Conforme se observa da ata de audiência, diferente do que alega o impetrante, não vislumbrei deficiência na defesa técnica do paciente, já que a defensora dativa nomeada formulou pedido de revogação da prisão preventiva, baseando seu pleito nas especificidades do caso em concreto, demonstrando pleno conhecimento acerca dos fatos trazidos aos autos.

Assim, não vislumbro qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem deficiência de defesa técnica, restando a irresignação apenas uma tentativa de rediscutir a tese ventilada.

No que se refere à alegada contradição em relação à manutenção da prisão preventiva do paciente, houve detida fundamentação quanto à permanência no cárcere. Vejamos:

“No que se refere à ausência de oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Gleidson Ricardo Manzzini Maciel, verifico que realmente não prestou depoimento. Contudo, não houve insurgência da defesa no momento da realização da audiência o que, via de regra, importaria em preclusão.

Contudo, a fim de evitar posterior alegação de nulidade, entendo ser possível a reabertura da instrução processual, a fim de promover, com urgência, a oitiva da referida testemunha.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Repiso os argumentos já coligidos na decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Consta do caderno processual que o paciente foi devidamente intimado das condições impostas para sua permanência em liberdade, conforme se verifica da certidão cartorária de fl. 72, que esclarece que o paciente foi cientificado das medidas, bem como o termo de compromisso de fl. 73.

Entretanto, mesmo ciente das condições impostas, mudou seu endereço sem comunicação do juízo processante, demonstrando claro desrespeito à decisão judicial proferida.

Além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, o paciente ameaçou os familiares da vítima, atitude de extrema gravidade, surgindo assim mais uma motivação para a necessidade da custódia cautelar.”

Ora, resta claro que esta Corte em seu juízo de conhecimento não acolheu a tese ventilada pela defesa, razão pela qual, busca, mais uma vez, rediscutir o argumento que foi refutado.

No que tange ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

Como é cediço, a exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Portanto, descabida a interposição destes aclaratórios, vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.